Tribunal: TJDFT
Processo: 0749099-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749099-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: LAMARTINE RIBEIRO GUIMARAES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO PESSIONE RIBEIRO GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Danos morais. Juros de mora. Termo inicial. Recurso da administradora não provido. Recurso da operadora do plano de saúde parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelos interpostos em face de sentença que determinou a manutenção da cobertura contratual original pela operadora de plano de saúde, até a alta médica do paciente ou migração para outro plano, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao consumidor a título de danos morais, devidamente corrigidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a licitude do cancelamento unilateral do plano de saúde do qual o autor era beneficiário; (ii) se houve dano moral passível de indenização; e (iii) o termo inicial dos juros de mora em indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual. III. Razões de decidir 3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze (12) meses e realizada a necessária notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de sessenta (60) dias. Além disso, a rescisão não pode ocorrer enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico necessário à sua saúde. 4. A tese firmada no julgamento do Tema no 1082 do STJ orienta que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico que garantam sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 5. O cancelamento unilateral do plano de saúde pela administradora/operadora fora dos parâmetros legais e contratuais transborda os limites do mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à personalidade do beneficiário, a ocasionar dano moral passível de indenização. 6. Na fixação de indenização da indenização por danos morais, o magistrado deve se atentar para o caso concreto, verificando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter punitivo e pedagógico que se espera da medida. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do cancelamento indevido de plano de saúde coletivo, é adequada, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor. 7. Quanto aos juros de mora dos danos morais, na hipótese de responsabilidade contratual, o termo inicial da sua incidência deve ser a data da citação, com fundamento no art. 405, do CC. IV. Dispositivo 8. Recurso da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. não provido. Recurso da Sul América Companhia de Seguro Saúde parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I; CC, arts. 186, 405 e 927. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 1842751/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j.04/05/2020, DJe 06/05/2020; TJDFT, APC 07226863320248070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025; TJDFT, APC 07103492220238070009, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21/08/2024; TJDFT, APC 07006104920238070001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024. A recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando o descabimento da indenização fixada, tendo em vista ter agido em exercício regular de direito, do que se extrai a ausência de ilicitude na negativa de cobertura no caso dos autos. Afirma que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO, OAB/SP 167.922 (ID 74486581, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar que houve ofensa aos direitos da personalidade passível de indenização no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012